Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011974-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTINADOS À REUNIÃO DE PESSOAS QUANTO À EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DE ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA
–
INGERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA -
REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA –

REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15 .

3. No
âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

4. O dever de fiscalização do Estado de Mato Grosso quanto ao cumprimento das exigências de segurança de combate à incêndio e pânico nos estabelecimentos comerciais com grande público é de interesse público e de total prioridade, sendo intolerável a omissão estatal quanto a esse dever, o que autoriza a i
ntervenção do Poder Judiciário, sem que se configure, a princípio, violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESTAD
O DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
,
que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000589-45.2021.8.11.0005
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava fosse determinado que, o Estado de Mato Grosso procedesse à fiscalização de todos os estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas, tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares, quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico.

Em suas razões recursais (ID n. 132204663), aduz, em síntese, que o
Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de liminar por entender que não restou demonstrada a inexistência de fiscalização pelo ente demandado, bem como ressaltou que o Ministério Público pode expedir notificação recomendatória e requisitar extrajudicialmente para que o Corpo de Bombeiros Militar estadual promova, nas instalações de estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas (tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares), a fiscalização quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico.

Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que,
ao contrário do que consignou o Juízo
a quo
, as irregularidades envolvendo a ausência de fiscalização do Estado de Mato Grosso das normas contra pânico e incêndio no Município de Diamantino perduram há muito tempo, tendo sido instaurado Inquérito Civil de no 001172-022/2016 na tentativa de resolução da problemática em âmbito administrativo, havendo inclusive, a expedição de diversas notificações recomendatórias e requisições.

Frisa, ainda, que, o documento apresentado pelo Agravado em sede de informações no ID n. 53659521, se refere apenas a empresas de agropecuária e postos de combustíveis, não constando da lista estabelecimentos dos gêneros bares, lanchonetes, casas de shows e congêneres, os quais se destinam a aglomeração de pessoas.

Destaca, também, que, as ordens de serviços anexas ao Ids: 5365953, 53659533 e 53659532, são destinadas respectivamente aos Municípios de São José do Rio Claro e Nortelândia e que, não obstante o agravado tenha justificado a ausência de urgência da demanda em razão das medidas restritivas impostas em detrimento da pandemia do Covid-19, que à época, proibia aglomerações, assim como, limitava o funcionamento do comércio.

Argumenta que, o ente público estadual deve garantir a observância ao direito à segurança previsto na Constituição Federal e no CDC, bem como a devida aplicação da Lei Estadual no 10.402/16 que versa sobre as medidas de prevenção de incêndio e pânico, ressaltando que, o funcionamento dos estabelecimentos sem a obtenção prévia do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar pode acarretar até a interdição do local.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela antecipação da tutela recursal,
no sentido de se impor ao Estado de Mato Grosso a fiscalização de todos os estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas, tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares, quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito isento de preparo recursal, por ter sido interposto pelo Ministério Público Estadual, c
onforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício (ID n. 132235693).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatora na decisão de ID n. 134701167.

As contrarrazões vieram no ID n. 141208173, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica da decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou no ID n. 143061181, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, em sede de contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada de forma específica.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
,
que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000589-45.2021.8.11.0005
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava fosse determinado que, o Estado de Mato Grosso procedesse à fiscalização de todos os estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas, tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares, quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar, o
Magistrado Singular consignou que,
não há elementos atuais colacionados aos autos que corroborem, de forma indene de dúvidas, a efetiva inexistência de fiscalização pelo Estado.

Destacou
, ainda, que,

se
entender ser o caso, o Ministério Público pode expedir notificação recomendatória e requisitar extrajudicialmente para que o Corpo de Bombeiros Militar estadual promova, nas instalações de estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas (tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares), a fiscalização quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

No caso em comento, entendo que se encontram presentes nos autos a plausibilidadedo direito substancial pretendido (
fumus boni juris
), na medida em que,
os documentos colacionados nos ID ́s n. 132204672 a 132216165 evidenciam a possível omissão do Estado de Mato Grosso quanto à fiscalização dos
estabelecimentos comerciais destinados à reunião de pessoas, tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares
, quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico, cuja observância é condição para funcionamento de todo estabelecimento no território municipal.

É cediço que, no
âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei no 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Ressalta-se que, o dever de fiscalização do Estado de Mato Grosso quanto ao cumprimento das exigências de segurança de combate à incêndio e pânico nos estabelecimentos comerciais com grande público é de interesse público e de total prioridade, sendo intolerável a omissão estatal quanto a esse dever, o que autoriza a i
ntervenção do Poder Judiciário, sem que se configure, a princípio, violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CAPELA INSTALADA EM UNIDADE HOSPITALAR - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - AUSÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL No 14.130/2001
- INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Demonstrado nos autos que o imóvel em questão foi inventariado como bem cultural do município, a quem, nos termos do art. 30, inciso IX da Carta Constitucional, compete promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2 - A elaboração de projeto de prevenção e controle de incêndios e pânico e sua implantação constitui obrigação legal, prevista na Lei Estadual 14.130/01.

3 - Comprovado nos autos que a capela instalada em unidade hospitalar não apresentou projeto de prevenção e controle de incêndios e pânico, , deve ser mantida a r. decisão que determinou a apresentação do respectivo plano de prevenção, visando evitar a ocorrência de danos à integridade física dos pacientes e às estruturas do imóvel.

4 -
Diante da inobservância do dever de fiscalização do patrimônio histórico cultural local, atribuído constitucionalmente aos municípios, cabível a intervenção do poder judiciário, não havendo que se falar em vulneração ao princípio da separação dos poderes.

5 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210113981002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/6/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/6/2021). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
a irregularidade debatida e que coloca em risco a vida das pessoas que frequentam os estabelecimentos, vem sendo proclamada desde o ano de 2017, tempo suficiente para o Estado de Mato Grosso adotar as medidas cabíveis e não utilizar-se de subterfúgios para cumprir com sua obrigação legal. Indene de dúvidas a presença dos requisitos ensejadores da medida a uma pelo desprezo a legislação vigente, a duas pelo risco assumido, vez que a fiscalização por parte do Poder Público é o primeiro passo para certificar se o local é seguro, possui sinalização, rota de fuga, bombas e/ou hidrantes, assim como sistema de alarme e extintores
.

De igual modo, resta evidenciado o
periculum in mora
, na medida em que, não se pode olvidar que a ausência de segurança contra incêndio, principalmente nos estabelecimentos comerciais que pela natureza de suas atividades implicam em aglomeração de pessoas, coloca em risco a vida dos cidadãos que ali frequentam.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo Agravado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal no ID.
134701167
, consequentemente,
determinar que o Agravado providencie a fiscalização de todos os estabelecimentos comerciais de Diamantino destinados a reunião de pessoas, tais como, boates, casas de festas, lanchonetes, bares e similares, quanto ao acatamento das medidas legais quanto ao Combate a Incêndio e Pânico, devendo demostrar o cumprimento desta decisão perante o Juízo de origem, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização por descumprimento de decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022